Tribunal: TJMT
Processo: 1003398-28.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003398-28.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), FERNANDA PRATES RIBEIRO - CPF: 301.741.488-44 (AGRAVANTE), FERNANDA PRATES RIBEIRO 30174148844 - CNPJ: 15.397.598/0001-71 (AGRAVANTE), Ministério Público Estadual (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - SORRISO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO
ART. 18 DA LEI No 7.347/85
– MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tem-se na origem a execução de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado entre o executado e o
Parquet
, incidindo, pois, o art. 18 da Lei da Ação Civil Pública (Lei no 7.347/85), à luz do qual não se pode atribuir - a menos que comprovada má-fé, o que não se verifica no presente caso - ao Ministério Público a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais, gênero que abrange os encargos objeto do agravo de instrumento.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
Fernanda Prates Ribeiro e Fernanda Prates Ribeiro EPP
contra a decisão que, em execução por quantia certa contra devedor solvente proposta
pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade.

Assegura que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade para afastar o excesso de execução impõe a condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Não há pedido de efeito suspensivo (Id. 2078567).

Requer o provimento do recurso (Id. 1889308, fls. 9 e 10).

Sem contrarrazões (Id. 2539993).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso (Id. 2539984, fl.07).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 02 de Junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020